Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707022-31.2021.8.07.0012 RECORRENTE: GESSE DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado contra sentença que o condenou pela prática de lesão corporal contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com imposição de pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 400,00. O pedido recursal visava à absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de legítima defesa, alternativamente à desclassificação da infração penal e redução da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado; (ii) definir se está configurada legítima defesa a justificar a absolvição; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime para infração penal menos grave; (iv) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, firme e coerente desde a fase policial até o juízo, assume especial valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por laudo pericial e depoimentos de testemunhas. 4. O laudo de exame de corpo de delito atesta diversas lesões compatíveis com a narrativa da vítima, evidenciando agressões físicas, inclusive com uso de faca, sem que tenha sido demonstrada provocação ou agressão anterior suficiente para justificar a reação do acusado. 5. A alegação de legítima defesa não encontra amparo em outros elementos de prova, sendo incompatível com a desproporcionalidade entre as lesões apresentadas pela vítima e aquelas referidas pelo acusado. 6. Inviável a desclassificação para vias de fato ou para tipo penal menos gravoso, dado o dolo evidenciado na conduta lesiva do acusado. 7. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica, pois a prova produzida durante a instrução é robusta e suficiente para fundamentar a condenação. 8. O valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais mostra-se adequado e proporcional às condições econômicas do acusado e à gravidade do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fins de condenação. 2. A legítima defesa exige prova robusta e proporcionalidade na reação, não sendo aplicável quando não demonstrada agressão injusta prévia. 3. Não se admite a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica quando presentes os elementos típicos da infração. 4. O arbitramento de valor mínimo por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ocorrer na esfera penal, sendo dispensável prova específica do prejuízo. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 129, § 13, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória para a condenação. Afirma que houve contradições substanciais entre os depoimentos prestados ao longo da persecução penal, o que fragiliza a prova acusatória e impede uma condenação segura. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 129, § 13, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016